Tribunal: TCU
Processo: 034.335/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 75) opostos pelo ex-Prefeito João Ribeiro Barroso, gestão 2009-2012, contra o Acórdão 11.168/2020-TCU-2a Câmara (peça 68), da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) opostos pelo ex-prefeito João Ribeiro Barroso, gestão 2009-2012, contra o 11.168/2020-TCU-2a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de Declaração, com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no artigo 287, § 3o, do RI/TCU e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.